Tribunal: CARF
Processo: 10880.746637/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da decorrência dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.746637/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da decorrência dos
mesmos fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Lucas Issa Halah e
Alexandre Evaristo Pinto, que davam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.746637/2019-50
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de multas isoladas de estimativas de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL), referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2014 e 2015, no montante
total de R$ 25.510.320,43.
2.
As multas isoladas decorrem de infrações apuradas nos autos dos processos
abaixo:

3.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, que a imposição de mais de
uma punição pela prática de uma única infração configura bis in idem, consunção; invocou a
súmula Carf no 105, bem como impossibilidade de aplicar a multa isolada após o encerramento
do ano-calendário. Veja-se:
Como se percebe, ambas as multas (isolada e de ofício) têm como fato gerador idêntica
infração, qual seja: suposta falta de pagamento do IRPJ e da CSLL. Sua aplicação
simultânea configura, portanto, evidente bis in idem.
Como é cediço, no regime de tributação pelo lucro real anual, o fato gerador do IRPJ e
da CSLL ocorre em 31/12, ou seja, no encerramento do ano-calendário.
Justamente por isso foram lavrados os autos de infração para exigência do IRPJ e da
CSLL devido no encerramento dos anos-calendário de 2014 e 2015, acrescidos de multa
de
ofício
qualificada
(150%),
objeto
dos
Processos
Administrativos
nos
10880.738041/2019-86,
10880.739077/2019-87,
10880.745.725/2019-34
e
10880.743825/2019-26.
Por sua vez, e também no regime de tributação pelo lucro real anual, o contribuinte
promove o recolhimento mensal de estimativas, que são meras antecipações do IRPJ e
da CSLL devido no encerramento do ano-calendário.
Nesse aspecto, a mesma conduta do contribuinte (recolhimento insuficiente do IRPJ e
da CSLL) não pode ensejar a exigência concomitante de multa isolada e multa de ofício,
ainda mais por se tratar de estimativa de mera antecipação do tributo que se torna
devido no encerramento do ano-calendário.
Assim, configura bis in idem a imposição de mais de uma punição pela prática de uma
única infração. Inevitável, portanto, concluir-se que (I) impor sanção pelo não
recolhimento do tributo apurado por meio de lançamento de ofício que apura IRPJ e
CSLL devidos ao final do ano-calendário e (II) impor sanção pelo não recolhimento ou
recolhimento a menor das antecipações mensais devidas, relativamente aos mesmos
tributos, é apenar o mesmo contribuinte duas vezes por ter deixado de recolher
integralmente o tributo devido.
[...]
Deveras, à luz do princípio da consunção, a infração mais grave absorve a menor, de
modo que não se pode exigir concomitantemente as multas isolada e de ofício por falta
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de
antecipação sob a forma estimada.
A natureza de cada uma das multas e o entendimento pela prevalência do princípio da
consunção foram suficientemente debatidos nos autos do Recurso Especial no
1.496.354/PR.
[...]
Nem se fale ainda que a multa isolada poderia ser cumulada com a multa de ofício a
partir da entrada em vigor da MP 351/2007 (que se converteu na Lei no 11.488/07), a
qual alterou o art. 44 da Lei 9.430/96. Isto porque, a mudança de redação do dispositivo,
ainda que tenha implicado na alteração da alíquota da multa isolada, não modifica o fato
de que a conduta que ensejou a aplicação de ambas as penalidades é essencialmente a
mesma, de forma que não deve ser afastada a aplicação da Súmula CARF no 105.
Desta forma, do cotejo da doutrina, das decisões do E. Superior Tribunal de Justiça e do
CARF, e da própria Súmula CARF no 105, chega-se à conclusão de que deve ser
cancelada a multa em exigência, tendo em vista (I) o evidente bis in idem, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela (II) prevalência do princípio
da consunção, pois a infração imputada já foi apenada pela multa de ofício qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento) nos autos dos Processos Administrativos nos
10880.738041/2019-86,
10880.739077/2019-87,
10880.745.725/2019-34
e
10880.743825/2019-26.
[...]
Em outros termos: encerrado o exercício e surgida a obrigação de apuração anual do
tributo, não tem mais lugar qualquer referência à antecipação (estimativa) e à ausência
de seu recolhimento. Caso se verifique saldo de tributo a pagar e o inadimplemento
dessa obrigação, a penalidade cabível é a multa de ofício, conforme entendimento
consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...)
Como se vê, se após o ano-calendário as estimativas não podem ser exigidas, com mais
razão, não pode ser aplicada a multa isolada. Realmente, após o encerramento do ano-
calendário, não pode a Recorrente ser apenada por conduta que não é mais exigível
(pagamento de estimativa). Após o encerramento do ano-calendário, somente é devido o
tributo apurado em 31/12, que no caso foi exigido com a multa de ofício qualificada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
4.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
IRPJ/ESTIMATIVA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício
proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da
Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do §
1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculado sobre a
base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; que o valor apurado como base de cálculo do
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa
isolada; e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o
encerramento do ano-calendário.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DA CSLL/ESTIMATIVA.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ/estimativa é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da multa por falta de recolhimento da CSLL/estimativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos da impugnação.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Multa isolada de 50% cumulada com multa de ofício. Exigência após o encerramento do
exercício.
8.

A recorrente postula o cancelamento da multa isolada de 50%, aplicada
simultaneamente com a multa de ofício, ao argumento de que a aplicação simultânea da multa de
ofício e multa isolada afronta o princípio da consunção.
9.

Não assiste razão à recorrente. Explico.
10.
Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de renda das
pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de apuração
trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração anual,
mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração anual –
o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Grifo nosso)
11.
Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo
fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Grifo
nosso)
12.
Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no
caso de não recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (Grifo nosso)
13.
Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à
falta de pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
14.
Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011;
9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Tal súmula se aplica inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já
com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016)
(Grifo nosso)
15.
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a
incidir sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Grifo
nosso)
16.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de oficio pela Administração Pública
Federal.
Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta Câmara,
estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a totalidade
ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento mensal" a título
de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as penalidades ao
efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da multa por falta
de recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no caso de o
contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação
(Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em procedimento de
oficio em função da não antecipação no curso do exercício se aproxima da multa de
mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%). Providência que se
fazia necessária para tornar a punição proporcional ao dano causado pelo
descumprimento do dever de antecipar o tributo. (Grifo nosso)
17.

Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por
exemplo: glosa de despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá
ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I).
18.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de
recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
estimativa; daí o fato de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art.
44, II). Nesse sentido, a Súmula Carf no 78:
Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
19.

Tal raciocínio está em consonância com a Súmula Carf no 82, cujo teor assenta:
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas”. Afinal, a vedação refere-se ao lançamento de ofício da
estimativa não recolhida e não à multa isolada.
20.
Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma
opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

21.
Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
22.
Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à
espécie. A propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e
espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e
fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é
absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na
realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet
minorem. [...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o
delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase
ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a
punição somente da conduta criminosa final do agente1.
23.
Verifica-se, pois, que na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como
meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais
abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção,
haja vista a multa isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido
ao final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
24.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança
somente fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1- Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 211/213.
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de
CSLL. (Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
25.
No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
nos anos-calendário 2014 e 2015; portanto, é devida a multa isolada.
Tributação reflexa: CSLL
26.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, veja-se:
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.210 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.746637/2019-50

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
27.

Nesse sentido, O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da
decorrência dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
28.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 5271
DF CARF MF
Original